Tribunal: TJDFT
Processo: 0708346-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708346-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDREIA CRISTINA MONTALVAO DA CUNHA, SEBASTIAO MORAES DA CUNHA EMBARGADO: ELISETE DE SOUSA RAMOS, SEBASTIAO ALVES RAMOS V I S T O S. (Num. 34008712). Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por ANDREIA CRISTINA MONTALVÃO DA CUNHA E OUTRO em face da decisão (Num. 33776782) por meio da qual foi indeferido seu pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no bojo do Agravo de Instrumento manejado pelos Recorrentes contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0722764-66.2020.8.07.0001, proposta pelos Agravantes em desfavor de ELISETE DE SOUSA RAMOS E OUTRO, entre outros temas, indeferiu o pedido de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica dirigido ao Feito em que houve penhora no rosto dos autos. Segundo o § 3o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, o “órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o”. Desse modo, ante os termos das razões dos Embargantes, entendo que o recurso cabível é o agravo interno e, por conseguinte, conheço do recurso aviado como Agravo Interno e concedo aos Recorrentes o prazo de 05 (cinco) dias para complementarem as razões recursais, a fim de ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC. Proceda a Secretaria da Quinta Turma Cível o cadastramento do mencionado recurso no Sistema. I. Brasília - DF, 31 de março de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador